Tribunal: STF
Processo: AI 393962
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
        Acórdão fundado em normas processuais de admissibilidade da
 ação rescisória.
Hipótese em que se houvesse afronta a preceitos da Constituição
 Federal, seria de
forma indireta, pois a matéria cinge-se ao âmbito infraconstitucional.
 Inviabilidade de
admissão do recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.